Tribunal: STF
Processo: HC 92961
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. USO DE SUBSTÂNCIA
   ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO NO ÂMBITO
   DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 1º, III DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1.      Paciente, militar,
   preso em flagrante dentro da unidade militar, quando fumava um
   cigarro de maconha e tinha consigo outros três.
2.      Condenação
   por posse e uso de entorpecentes. Não-aplicação do princípio da
   insignificância, em prol da saúde, disciplina e hierarquia
   militares.
3.      A mínima ofensividade da conduta, a ausência de
   periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade
   do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica
   constituem os requisitos de ordem objetiva autorizadores da
   aplicação do princípio da insignificância.
4.      A Lei n.
   11.343/2006 --- nova Lei de Drogas --- veda a prisão do usuário.
   Prevê, contra ele, apenas a lavratura de termo circunstanciado.
   Preocupação, do Estado, em mudar a visão que se tem em relação
   aos usuários de drogas.
5.      Punição severa e exemplar deve ser
   reservada aos traficantes, não alcançando os usuários. A estes
   devem ser oferecidas políticas sociais eficientes para
   recuperá-los do vício.
6.      O Superior Tribunal Militar não
   cogitou da aplicação da Lei n. 11.343/2006. Não obstante, cabe a
   esta Corte fazê-lo, incumbindo-lhe confrontar o princípio da
   especialidade da lei penal militar, óbice à aplicação da nova Lei
   de Drogas, com o princípio da dignidade humana, arrolado na
   Constituição do Brasil de modo destacado, incisivo, vigoroso,
   como princípio fundamental (art. 1º, III).
7.      Paciente jovem,
   sem antecedentes criminais, com futuro comprometido por
   condenação penal militar quando há lei que, em vez de apenar ---
   Lei n. 11.343/2006 --- possibilita a recuperação do civil que
   praticou a mesma conduta.
8.      Exclusão das fileiras do Exército:
   punição suficiente para que restem preservadas a disciplina e
   hierarquia militares, indispensáveis ao regular funcionamento de
   qualquer instituição militar.
9.      A aplicação do princípio da
   insignificância no caso se impõe, a uma, porque presentes seus
   requisitos, de natureza objetiva; a duas, em virtude da dignidade
   da pessoa humana.
        Ordem concedida.